Tribunal: TJMT
Processo: 1005116-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005116-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR - CPF: 516.167.429-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR - CPF: 516.167.429-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VIABILIDADE DA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

Em havendo negativação por débito inexistente, configura-se o ilícito, cabendo indenização por dano moral presumido (“in re ipsa”).

Deve ser mantido o valor fixado a título da danos morais, quando ele observa o critério pedagógico da condenação, bem como os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se caracterize o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cível interpostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e por COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR , contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1005116-92.2022.8.11.0041, ajuizada por COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR, em face da mencionada instituição bancária,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para o fim de
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação, e correção monetária pelo INPC, a contar da prolação da sentença. E, em razão da sucumbência, o Requerido foi
CONDENADO
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em síntese, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,

defende a reforma da sentença, alegando ausência de critério para o arbitramento da indenização e também ausência de verossimilhança das alegações autorais.

Destaca que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante; e que foi apresentado o contrato firmado entre as partes litigantes, o que comprova a relação jurídica.

Afirma, ainda, a inexistência de dano moral indenizável.

Por sua vez, COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR, busca a reforma da sentença para o fim de majorar o valor da indenização para o mesmo patamar exigido dele (R$ 45.897,00). Subsidiariamente, requer que o valor seja majorado em valor superior ao fixado (R$ 10.000,00).

As contrarrazões foram ofertadas pelas partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral n. 1005116-92.2022.8.11.0041, ajuizada por COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR, em face da mencionada instituição bancária,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para o fim de
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação, e correção monetária pelo INPC, a contar da prolação da sentença. E, em razão da sucumbência,
CONDENOU
o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre registrar a necessidade de receber ambos os recursos, destacando-se que o interposto por COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR é isento de preparo recursal, pois na inicial da ação originária foi requerida por ele a gratuidade da justiça, sendo que tal requerimento não foi em momento algum negado pelo Juízo “a quo”, de modo que é pertinente a interpretação de deferimento tácito.

Feito esse apontamento, desde já me manifesto pelo desprovimento de ambos os recursos.

É evidente que a negativação do nome do Autor é indevida.

Ficou claro na sentença a inexistência do crédito em favor do banco. Ou seja, a cobrança da instituição bancária não possui lastro, pois o julgamento da ação n. 1044495-74.2021.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes, declarou inexistente e inexigível o débito decorrente do financiamento do veículo marca Fiat, Punto 1.4 Fire Ano Fabricação: 2011, Placa: MJB0356, no montante de R$ 45.897,00(quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais).

Assim, a negativação ilícita dá ensejo à indenização por dano moral “in re ipsa”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTRANHA AOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado para manter a sentença de improcedência.

2. A contratação comprovada diz respeito a instituição financeira estranha aos autos, o que atrai a ilegitimidade da parte reclamada para efetuar a cobrança da dívida e, via de consequência, torna indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1035890-91.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)”.

“DUPLO - RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE - SUSPENSO – COBRANÇA INDEVIDA - CADASTRO DE INADIMPLENTES - INCLUSÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - VALOR - ARBITRAMENTO – QUANTUM – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO EM PARTE DA REQUERIDA.

1. Ainda que as parcelas se refiram a prestações pretéritas, referentes aos meses de julho e agosto/20, há que se observar que o contrato encontra-se sub judice desde julho/20, quando da propositura da lide, e teve a exigibilidade suspensa, já que em discussão a sua legalidade, não se mostrando regular a negativação da contratante enquanto pendente o litígio. (Rel. EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Agravo de Instrumento no 1004139-63.2021.8.11.0000)

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, ocasiona danos morais, a serem ressarcidos.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

4. Os juros de mora, por se tratar de uma relação contratual, deverão ser fixados a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

5. Sentença reformada em parte. Recursos conhecidos, Provido em parte da requerida e, Desprovido da autora. (N.U 1047783-87.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)”.

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, considero-o plausível, razoável e proporcional, observando-se o caráter pedagógico da condenação, de modo que não se caracterize o enriquecimento indevido.

Com esse viés, não considero pertinente a alegação de exorbitância, defendida pelo banco, eis que o valor de R$ 10.000,00 repara, a meu viso, de maneira satisfatória o dano moral causado.

Do mesmo modo, não deve prosperar a tentativa de majoração da verba indenizatória fixada para o valor cobrado, tendo em vista que não há qualquer julgamento tido pelo rito de repetitivo que o imponha. Ademais, não há, a meu sentir, como vincular, necessariamente, o dano material perseguido com o dano moral fixado, salientando-se que este último sequer possui valoração fixa.

Com esses apontamentos, tem-se que a sentença merece ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024